Tribunal: TJPA
Processo: 0805685-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805685-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE RODRIGUES PAIVA NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1
. Descabe acolher a alegada ausência de fundamentação do decreto prisional e da decisão denegatória, eis que as mesmas apresentam fundamentação idônea à imposição e manutenção da segregação do paciente, em face da
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva.

2
. A
gravidade concreta dos delitos
imputados ao paciente e o
modus operandi
da ação delituosa, praticada juntamente com menor de idade,

são circunstâncias reveladoras da
periculosidade
social do denunciado, e por consequência, do risco que sua liberdade representa à comunidade
, justificando a imposição e manutenção da custódia cautelar.

3
. A

conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
mostra-se ineficaz e inadequada ao presente caso, ante a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, fazendo-se necessária a manutenção da custódia para garantir a ordem pública.

4.Ordem Denegada, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 30 de junho e encerrado às 14h00 do dia 02 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 30 de junho de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do denunciado,
José Rodrigues Paiva Neto
, em face de ato do
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarapé Açu
, nos autos da Ação Penal n.º 0800274-03.2020.8.14.0021.

Consta da impetração que, o paciente foi preso em flagrante, na data de 19.05.2020, pela suposta prática dos delitos tipificados nos
Artigos 157, §2º II do CP e 244-B do ECA.

Informa o impetrante
que, a prisão foi convertida em preventiva, por ocasião da audiência de custódia, para fins de garantia da ordem pública.

Alega que, a defesa técnica pugnou pela inadequação da medida cautelar imposta, buscando a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, perfeitamente aplicáveis, todavia o pleito foi indeferido pelo MM. Julgador.

Sustenta a real possibilidade de reinserção social e reabilitação química do paciente, em virtude de se tratar de novel usuário de entorpecentes, a contar com o comprovado auxílio de familiares e amigos para o retorno de sua saúde e convívio social.

Argumenta que, embora haja indícios de autoria e materialidade capazes de fundar a denúncia oferecida pelo
parquet
, não se pode presumir, a partir de indícios isolados, que o paciente intentará empreitadas criminosas, principalmente pela ausência de histórico de violência do paciente; pelas circunstâncias em que o suposto crime fora cometido, pois o paciente encontrava-se sob efeito de entorpecentes, e por fim, em razão do contexto social em que ele se encontra, recém dependente químico.

Acrescenta que, “
o paciente, passou a fazer uso de entorpecentes ilícitos recentemente. Por este motivo, seus familiares e amigos iniciaram engajamento para que o investigado cumprisse com tratamento de reabilitação por internação, o qual estava em vias de se perfazer, conforme provas acostadas aos autos do “Contrato Particular de Prestação de Serviços: alcoolismo e outras drogas” com o “Centro de Recuperação Casa de David – CRCD”, onde o investigado seria internado.

No entanto, em virtude da superveniência da prisão, o tratamento restou prejudicado.”

Aduz que,
“não pode se deixar passar despercebido o contexto social em que se encontra custodiado, todo o esforço de seus familiares para a sua reabilitação, a necessidade de sua presença na criação de seus dois filhos menores, e a existência de rol variado (Art. 319 do CPP) de outras medidas cautelares igualmente eficazes e diversos da prisão, que podem atender as demandas sócias e jurisdicionais de forma muito mais adequada do que a mera prisão que muito mais corrompe do que restitui o cidadão ao convívio social.”

Pugna, ao final, pela
concessão da liminar
, com a
revogação da prisão preventiva, mediante imposição ou não de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, e, ao final, seja
definitivamente concedida a ordem impetrada
, confirmando a liminar deferida.

Liminar indeferida em 15.06.2020. (ID. 3201046).

Informações prestadas em 19.06.2020. (ID. 3221072).

Parecer do Órgão Ministerial pela denegação da ordem. (ID. 3228866).

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do denunciado,
José Rodrigues Paiva Neto
, em face de ato do
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarapé Açu
, nos autos da Ação Penal n.º 0800274-03.2020.8.14.0000 (PJE).

Sustenta o impetrante, em linhas gerais, a
ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar imposta ao paciente,
pugnando pela revogação da segregação, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas, e, no mérito, a ratificação da ordem.

Na hipótese retratada, vislumbro que o paciente se encontra preso preventivamente, pela suposta prática dos delitos de
Roubo Qualificado Pelo Concurso de Pessoas
e
Corrupção de Menores
, em razão de decisão exarada pela autoridade dita coatora, para fins de
garantia da ordem pública
, na qual sopesou o Magistrado que o crime foi praticado mediante uso de arma branca e na companhia de menor de idade, demonstrando que a liberdade do réu coloca em risco a ordem pública, especialmente em razão do envolvimento de menor na prática criminosa. (ID. 3194165)

Outrossim, constato que na data de 09 de junho, o MM. Julgador, entendendo pela permanência dos motivos que ensejaram a medida cautelar, indeferiu pedido de revogação da prisão, destacando em sua decisão que
“ (...) o crime é grave, foi praticado com auxílio de um menor, o que mostra a periculosidade do agente, já que subverte a ordem legal, causando destruição no futuro de um jovem e por fim, o acusado seria usuário de drogas. Todos esses fatos, me levam a crer no risco de liberdade que pode ser gerada com a soltura do denunciado. Estamos na fase inicial do processo, onde será ouvido o menor, a vítima e testemunhas. A proximidade e o envolvimento com o jovem, demonstra que o acusado faz pouco caso com a vida em sociedade. Por fim, verifico que o mesmo só demonstra interesse pelos próprios filhos menores, já que teria praticado o crime juntamente com um jovem oriundo de outra família, podendo, portanto, destruí-la e desagregá-la. De todo o exposto, indefiro a revogação.”
(ID. 17653503).

Assim, na hipótese em exame, constata-se que o decreto prisional, bem como a decisão denegatória, apresentam fundamentação idônea acerca da imprescindibilidade da segregação do paciente, em face da
prova da existência do crime e os fortes indícios de autoria delitiva
, consubstanciados na palavra da vítima e das testemunhas, e ainda no reconhecimento inequívoco do réu pelo ofendido, com o qual fora encontrada a
res furtiva,
conforme se extrai das peças do inquérito policial juntadas aos autos. Da mesma forma a
gravidade concreta dos delitos
imputados ao paciente e o
modus operandi
da ação delituosa, praticada juntamente com menor de idade,

são circunstâncias reveladoras da
periculosidade
social do denunciado, e por consequência, do risco que sua liberdade representa à comunidade, justificando a imposição e manutenção da custódia cautelar para fins de garantia da ordem pública.

Nesse sentido, cito precedentes do STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...).

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso em exame, a custódia cautelar do paciente foi decretada para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a gravidade concreta da conduta delituosa, consubstanciada no seu modus operandi, o que demonstra a sua periculosidade, visto que o crime fora praticado em concurso com outro acusado, menor de idade, mediante emprego de arma de fogo.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa com que o crime fora praticado.

5. (...);

6. (...)

7. Habeas corpus não conhecido. (HC 333.583/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017).

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS
. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...);

2. O Juiz de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do recorrente em preventiva, destacou que o crime de roubo foi perpetrado com emprego de arma de fogo e em concurso com adolescente, elementos que evidenciam a gravidade concreta do delito em tese cometido, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

3. Recurso em
habeas corpus
não provido, com a cassação da liminar anteriormente deferida." (RHC 49.550⁄SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14⁄04⁄2015, DJe 01⁄06⁄2015.)

Quanto a alegação de que “
o paciente, passou a fazer uso de entorpecentes ilícitos recentemente”
e que “
em virtude da superveniência da prisão, o tratamento restou prejudicado”,
entendo não se tratar de argumento suficiente para revogar a medida imposta. Acrescente-se, ainda, que o Contrato de Prestação de Serviços- Alcoolismo e Outras Drogas- colacionado ao feito, data de
01.01.2017
, (ID. 3194113), comprovando não se tratar de fato recente na vida do requerente, contrariando a tese sustentada na inicial. Ademais, observo que o denunciado ao ser ouvido na fase indiciária afirmou ser usuário de maconha, todavia declarou que saiu juntamente com o menor para comprar uma garrafa de cachaça, não se referindo ao uso de entorpecentes antes da ocorrência do delito. (ID. 31294165).

Isso posto, tenho que as particularidades do caso em apreço demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da medida extrema, não havendo qualquer ilegalidade na constrição cautelar do paciente a ser sanado pela presente via.

Por conseguinte, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, visto que o
decisum
se encontra devidamente fundamentado nos pressupostos do art. 312 e 313 do CPP, atendendo, portanto, ao comando contido no art. 93, LX, da Constituição Federal.

Da aplicação das Medidas Cautelares diversas da prisão.

Por fim, e para esgotamento das razões, saliento que a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB,
se mostra ineficaz e inadequada ao presente caso, ante a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, fazendo-se necessária a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, conforme já acima exposto.

Nesse sentido:

"Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública" (HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe de 25/5/2015; HC 323.026/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 17/09/2015).

Ante o exposto
, corroborando o ilustre parecer ministerial,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 30 de junho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/07/2020